Tribunal: STF
Processo: RE 1468751
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - INAPLICABILIDADE DO ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88 - RE 594.015-SP - PAGAMENTO DE IPTU - CONTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CCSIP) – IMUNIDADE INAPLICÁVEL -PEDIDOS REJEITADOS - SENTENÇA REFORMADA. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 594.015-SP, sob a sistemática da repercussão geral, a imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição da República não é extensível às sociedades de economia mista. A imunidade não se aplica à Contribuição de Custeio de Serviço de Iluminação Pública, em razão da sua natureza.” (e-doc. 23, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos “artigos 150, inciso VI alínea ‘a’ e art. 155 § 3º, bem como aplicação equivocada dos artigos 150 §3º e 173, §1º, inciso II, 173 §2º, todos da CF/88” (e-doc. 29, p. 8).



    3.1. Afirma que o STF “reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria que se discute nos presentes autos (Tema nº 508), afetada pelo regime das demandas repetitivas, representativo de controvérsia RE nº 600.867” (e-doc. 29, p. 6). 



    3.2. Salienta que “o processo em epígrafe versa sobre cobrança de IPTU em face de imóvel afeto ao interesse público, utilizado para prestação de serviço essencial de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica à coletividade, executado com estrita observância das regras do contrato de concessão celebrado com o Poder Público federal e da legislação e normas pertinentes” (e-doc. 29, p. 6; grifos nossos). 



    3.3. Destaca que “a imunidade tributária recíproca deve se estender às sociedades de economia mista em razão da prestação de serviço público essencial que lhes é inerente, já que apenas tiveram sua criação autorizada por lei para execução desta atividade pública” (e-doc. 29, p. 8). 



    3.4. Apresenta diversos julgados e afirma que “a extensão da norma imunizante à ora recorrente não implica em violação aos princípios gerais da atividade econômica, tendo em vista tratar-se de atividade essencial, que não poderá ser interrompida e que é exercida em caráter de exclusividade pela Concessionária de serviço público ora recorrente” (e-doc. 29, p. 12; grifo no original). 



    3.5. Aduz que “demonstrou-se nos autos que o imóvel gerador dos créditos tributários (subestação de energia elétrica) não pode ser havido como se privado fosse, para fins de incidência do tributo IPTU, por força da afetação administrativa e da reversibilidade ao PODER CONCEDENTE, quando do fim da concessão” (e-doc. 29, p. 13; grifos nossos). 



    3.6. Pede, seja provido o recurso e, “reformando o acórdão recorrido a fim de reconhecer a extensão da imunidade tributária recíproca à Recorrente, sociedade de economia mista, concessionária de serviço público essencial em caráter de exclusividade, com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal” (e-doc. 29, p. 18). 



    4. Determinado o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido (e-doc. 25), negou-se o juízo de retratação (e-doc. 27) e admitiu-se o presente recurso extraordinário (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo o fundamento do acórdão atacado:



    “(...) Em observância ao Princípio Federativo, a Constituição estabeleceu a imunidade recíproca, impedindo que os entes federativos instituam impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. 



    Portanto, a imunidade não alcança, em regra, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, relativamente às quais, aliás, o § 2º, do art. 173, da Constituição Federal proíbe expressamente o gozo de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.



    Observe-se que o entendimento firmado no RE 594.015/SP, sob a sistemática da repercussão geral, foi no sentido da impossibilidade de extensão da imunidade recíproca, prevista na norma do artigo 150, VI, da Constituição da República, às sociedades de economia mista ocupantes de bens públicos,...



    (...)



    Não se olvide, ademais, da súmula 76 do STF, cuja disposição restou assim consignada: "As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do art. 31, V, "a", Constituição Federal.". 



    Assim, patente a inexistência de imunidade tributária quanto ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano na hipótese dos autos, justificando a reforma da sentença.



    (...)



    Destarte, a cobrança de IPTU sobre os imóveis afetados à CEMIG não pode ser afastada.” (e-doc. 23, p. 8-11). 



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a“,, da Constituição da República, alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.  



    8. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



     2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.“



    (RE nº 1.313.229-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2023, p. 25/08/2023).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.313.226-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.311.495-ED-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021).  



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” 



    (RE nº 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).  



    9. No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas, nas quais a Cemig também figurou como parte: RE nº 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021; e RE nº 872.265-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/10/2019, p. 22/10/2019.



    10. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estando o acórdão recorrido, em parte, dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para extinguir a execução relativamente à cobrança do IPTU. Diante da sucumbência recíproca, os ônus serão estabelecidos no âmbito da instância ordinária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator